Tribunal: CARF
Processo: 13738.001967/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001967/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.794 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
RITA CONCEIÇÃO FOLLY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF 63.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO POSTERIOR AO FATO
GERADOR.
Para fins de isenção por moléstia grave, é imprescindível que conste a data em
que a doença foi contraída no laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
caso este tenha sido emitido em ano-calendário posterior ao da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito de isenção por moléstia
grave a partir de 18/08/2006.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada 11 de agosto de 2008, por meio da
qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 7.907,86, a título de IRPF, ano-calendário 2006,
exercício 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 49.310,76
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001967/2008-00
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001967/2008-00

Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que é portadora de nefropatia grave desde 1997, faz
tratamento de hemodiálise e requer o direito de isenção do imposto de renda através do laudo
médico apresentado.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04, 12 e 26); (ii) laudo médico (fls. 06 e 27); e (iii)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 28 a 31).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro proferiu o
acórdão no 13-29.810 – 2a Turma da DRJ/RJ2 julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que os valores recebidos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e do
Fundo de Previdência Social de Nova Friburgo não teve sua natureza comprovada.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexa novos
documentos para comprovação da moléstia e afirma estar resguardada pela art. 6o , XIV, da Lei
7.713/88.
A Recorrente instruiu os seguintes documentos ao seu recurso voluntário: (i)
laudo médico emitido pelo SUS (fls. 48); (ii) laudo médico emitido pelo Centro de Nefrologia de
Nova Friburgo Ltda. (fls. 49 e 50); (iii) laudo emitido pelo INSS (fls. 51e 52); (iv) declaração de
IR (fls. 56 a 61); (v) deferimento do Fundo Municipal de Previdência da Prefeitura de Nova
Friburgo (fls. 54 e 55).
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 40/41 (AR
27/08/2010, RV 09/09/2010).
Observa-se do laudo Médico Pericial elaborado por médico oficial do INSS (fls.
52), que a recorrente sofre do quadro de insuficiência renal clínica ou severa (nefropatia fase 4)
CID N 18.0, atestada desde 18/08/2006.
Nos termos do inciso XIV do artigo 6o da Lei federal n.o 7.713/88, a nefropatia
grave encontra-se dentre as moléstias que conferem direito à isenção do imposto de renda sobre
os proventos de aposentadoria ou reforma, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001967/2008-00

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Os requisitos para reconhecimento da isenção encontram-se no art. 30, da Lei
9.250/1995, que assim dispõe:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Observe-se que houve o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda
pela Previdência Social no benefício 21/080.354.565-7, a partir daquela data, 18/08/2006 (fls.
51).
Neste sentido, deve ser reconhecido o direito da Recorrente à isenção dos
proventos de aposentadoria auferidos a partir da data da constatação da presença da doença,
18/08/2006.
Excetua-se do entendimento supra os rendimentos pagos pela Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo e pelo Fundo de Previdência Social de Nova Friburgo, haja vista
que consta dos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras (fls. 30/31), que se
tratam de rendimentos do trabalho assalariado pagos sob o código 0561, e que, portanto, não
cumprem os requisitos para que as verbas sejam consideradas isentas.
Ressalte-se que os demais documentos juntados aos autos não são suficientes para
a comprovação da pré-existência de nefropatia grave no ano-calendário em exame. Embora
constem dos autos laudos médicos que atestem que a ora Recorrente era portadora de doença
renal desde 1997, nenhum destes documentos afirmam que a doença renal se enquadra nas
hipóteses do art. 6o, XIV, que, como é sabido, prescreve rol taxativo de moléstias graves que dão
direito à isenção de IRPF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001967/2008-00

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital